Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723143-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA EMBARGADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) EMBARGADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) EMBARGANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. e MUNICÍPIO DE SÃO PAULO opõem Embargos de Declaração em face da decisão pela qual declarou-se prejudicado o recurso de Apelação interposto pela perda superveniente do objeto da demanda, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, bem como condenando o Município de São Paulo ao pagamento de honorários sucumbenciais estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00). Em suas razões recursais, a ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. defende a ocorrência de contradição na decisão embargada, pois a Sentença recorrida retificou o valor da causa para R$ 1.127.726,95. Já o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO sustenta a ocorrência de omissão pela ausência de julgamento da Remessa Necessária e a presença de erro material e obscuridade pela alteração do valor da causa e pela necessidade de se condenar a parte adversa ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Não vislumbro a presença de vícios da decisão embargada. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A toda evidência, as alegações das partes refletem mera irresignação quanto ao desfecho da demanda, a qual deve ser objeto de recurso específico. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional em caso diverso. Ressalta-se, por fim, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações da parte, ainda mais quando tenha chegado a uma conclusão devidamente fundamentada. Por todo o exposto, conclui-se pela inexistência dos vícios apontados pelos embargantes. Rejeito, nesses termos, os presentes Embargos de Declaração. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator